Tribunal: TJDFT
Processo: 0712772-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONTRATO. MERCADORIA ENTREGUE. ATESTO REALIZADO. CANCELAMENTO DA NOTA DE EMPENHO. FALTA DE AMPARO LEGAL.

1. É ilegal o ato de cancelamento de nota de empenho em hipóteses não previstas na norma de regência.

2. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.